Tribunal: STM
Processo: 7000036-56.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O trancamento de IPM pela via de habeas corpus é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a investigação, o que não é o caso. A concessão da ordem significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do juízo de primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000036-56.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MICHAEL DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO(A): RODRIGO MEDEIROS DA SILVA (OAB MG231593)
IMPETRADO: COMANDANTE - 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ
O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA
10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO DA DEFESA, DR. RODRIGO MEDEIROS DA SILVA, E EM
MANIFESTAÇÃO ESCRITA, A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, DEU CIÊNCIA DA
SUSTENTAÇÃO ORAL PRODUZIDA PELA DEFESA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000036-56.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: MICHAEL DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO(A): RODRIGO MEDEIROS DA SILVA (OAB MG231593)
IMPETRADO: COMANDANTE - 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
O trancamento de IPM pela via de habeas corpus é medida excepcional, que
somente se justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a
investigação, o que não é o caso.
A concessão da ordem significaria um julgamento antecipado da lide,
subtraindo do juízo de primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado
pelos ilustres causídicos Dra. Luciana Maria de Oliveira Medeiros da Silva, inscrita na
OAB/MG n° 88.498, e Dr. Rodrigo Medeiros da Silva, inscrito na OAB/MG n° 231.593, em
favor do Maj Ex MICHAEL DOMINGOS DA SILVA (evento 3, arq. 1), investigado nos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000038-93.2021.7.12.0012, em trâmite perante
o douto Juízo da Auditoria da 12ª CJM, instaurado para apurar supostas irregularidades em
compras realizadas pela 21ª Companhia de Engenharia de Construção (São Gabriel da
Cachoeira/AM).
Aponta como autoridade coatora o Comandante da 2ª Brigada de Infantaria de
Selva.
7000036-56.2025.7.00.0000
40001370205 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Liminarmente, pugna pelo trancamento do referido IPM até o julgamento do
mérito da presente ação constitucional.
O impetrante aduz que a investigação, a qual está sendo submetido o paciente,
consubstancia constrangimento ilegal, uma vez que o procedimento investigatório perdura
por prazo superior a 4 (quatro) anos, sem apresentar elementos probatórios aptos a indicar a
autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao paciente.
Narra que:
[...] pode-se concluir que ao Estado deve-se impor limites claros na sua atuação, notadamente
na persecução criminal, incluindo-se a fase investigativa. Não se pode aceitar a investigação
sem limites temporais, configurando claro constrangimento àquele que figura como
investigado a atuação estatal sem os devidos freios.
A inobservância da forma prescrita em lei, materializada pela inobservância dos prazos
estabelecidos em lei e de dispositivos acerca deeventuais prorrogações, conduz a várias
nulidades que, igualmente, são aplicáveis aos inquéritos policiais militares.
[...]
Apesar de se constituir medida excepcional, o trancamento de inquérito policial militar pela
via estreita do Habeas Corpus é medida cabível na espécie em exame diante das diversas
irregularidades perpetradas na condução do procedimento investigatório, notadamente a
inércia nos pedidos de prorrogação, deixando de observar o prescrito no artigo 20, § 1º, do
Código de Processo Penal Militar [...].
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida.
O presente Habeas Corpus foi impetrado no primeiro grau de jurisdição e
autuado sob nº 7000246-72.2024.7.12.0012/AM.
Ao apreciar o feito, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM Dr. ATALIBA DIAS RAMOS indeferiu a liminar pleiteada e requisitou informações à
autoridade apontada como coatora (evento 1, arq. 4).
As informações da autoridade coatora vieram aos autos por meio do Ofício nº
137-AAAJ /Cmdo 2ª Bda Inf Sl (evento 1, arq. 6).
Destacou que:
[...] o presente Remédio Constitucional carece de legitimidade passiva, uma vez que este
Comando, de acordo com a norma legal, não possui ingerência sobre os atos praticados nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 7000038-93.2021.7.12.0012, após sua conclusão e
envio a autoridade competente para processar, muito menos prerrogativas quanto ao seu
andamento processual ou arquivamento. O titular da Ação Penal é o Ministério Publico
Militar, o qual requisita as diligências complementares que entende necessárias a elucidação
dos fatos, e esta GU por sua vez, nos moldes do art. 26, I, do CPPM, busca dar efetividade as
determinações requeridas pelo órgão acusador.
Ao receber o IPM da autoridade Judiciária Militar, o MPM pode fazer a denúncia pela
prática de crime, pedir diligências ou manifestar-se a favor do arquivamento, o que será
decidido pelo Juiz no âmbito do processo penal militar.
7000036-56.2025.7.00.0000
40001370205 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta feita, o presente Remédio Constitucional, não merece acolhida, face ao princípio do
devido processo legal, ante a ausência de condição de legitimidade passiva do impetrado, um
vez que a Autoridade Judiciária Militar, não detém o poder de decidir pelo prosseguimento
ou pelo arquivamento do presente IPM, cabendo tão somente ao Ministério publico Militar
decidir pela continuidade ou arquivamento das investigações [...]. (Grifos nossos.)
Ao constatar que o mencionado IPM foi instaurado pela Portaria nº 008-IPM –
AAAJ/Cmdo Bda/2ª Bda Inf Sl, de 27/8/2020, subscrita pelo Exmo Sr. General de Brigada
ALEXANDRE RIBEIRO DE MENDONÇA, à época Comandante da 2ª Brigada de
Infantaria de Selva, o douto Juízo a quo declarou a incompetência da Auditoria da 12ª CJM
para processar e julgar o HC nº 7000246-72.2024.7.12.0012/AM e determinou a sua remessa
a esta Corte Superior Castranse (evento 1, arq. 1).
Os autos foram autuados sob o nº 7000036-56.2025.7.00.0000, e atribuídos à
Presidência desta Corte Castrense para decidir sobre o pedido de liminar em Habeas Corpus,
durante o recesso do Tribunal ou nos períodos de férias coletivas dos Ministros, consoante
disposto no inciso XVI do art. 6º do Regimento Interno do STM.
Dessa forma, o Presidente decidiu que "[...] não observo, de plano, ilegalidade
ou abuso de poder aptos a justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando,
portanto, o deferimento da medida liminar requerida [...]."
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio do Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, ocasião em que pugnou "[...] pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e,
no mérito, pela denegação da ordem, pois ausentes qualquer ilegalidade ou abuso de poder
que possam justificar o trancamento do IPM nº 7000038-93.2021.7.12.0012". (evento 15).
Em 12/2/2025, a nobre Defesa juntou Memoriais (evento 18), ratificando o
pedido da Petição Inicial do presente HC:
[...] REQUER que seja CONCEDIDA a ordem de HABEAS CORPUS, para tracamento do
Inquérito Policial Militar nº 7000038-93.2021.7.12.0012, em razão da flagrante ilegalidade
no que concerne ao prazo para sua conclusão, bem como relativo às inúmeras concessões
dilatórias [...].
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente Ação
Constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
No presente feito, busca o impetrante, em resumo, o trancamento do Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000038-93.2021.7.12.0012, instaurado em 21/9/2020, sob o
argumento de ilegalidade quanto ao prazo para sua conclusão, bem como às inúmeras
concessões dilatórias dos prazos.
7000036-56.2025.7.00.0000
40001370205 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente Ação
Constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção. Mas não só isso, o remédio Constitucional também pode ser
utilizado quando verificado ilegalidade ou abuso de poder.
Atualmente, o Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais ampla,
inclusive com o fim de se trancar a Ação Penal e até mesmo Inquérito Policial. Contudo, é
uma ação excepcionalíssima, somente concebida nas hipóteses em que fique evidenciada a
falta de justa causa, ou seja, ao identificar, de plano, ilegalidades, atipicidade da
conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade, ou até mesmo ausência de elemento
indiciário mínimo para embasar o procedimento investigatório.
A doutrina define o inquérito policial como o conjunto de diligências realizadas
pela polícia investigativa objetivando a identificação das fontes de prova e a colheita de
elementos de informação quanto à autoria e a materilidade da infração penal, a fim de
possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
Estabelece que é um procedimento de natureza instrumental, porquanto se
destina a esclarecer os fatos delituosos relatados na notícia do crime, fornecendo
subsídios para o prosseguimento ou o arquivamento da persecução penal
1.
Conforme consta nos autos, a presente investigação é complexa, pois envolve,
em tese, violações a dispositivos da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), bem como aos arts.
303 (peculato), 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) e 331 (aplicação ilegal
de verba ou dinheiro) do CPM, para a aquisição de bens e insumos para Organização Militar
(OM) (evento 1, arq. 2, do IPM).
Dessa forma, pela complexidade demonstrada, percebe-se que os trabalhos de
investigação e as diligências pepetradas demandam tempo, pois as apurações, em princípio,
circundam em 9 (nove) imputações de cometimento de diferentes tipos de crimes.
A própria Defesa, em sua Petição Inicial, expõe a cronologia das inúmeras
diligências requeridas, na oitiviva de testemunhas, na expedição de cartas precatórias para
oitiva de militares que não mais servem na guarnição de São Gabriel da Cachoeira/AM, na
realização de perícias de engenharia e contábil, e nos depoimentos dos investigados.
Portanto, em que pese o tempo decorrido, constata-se que o IPM n° 7000038-
93.2021.7.12.0012 não ficou estacionado ou tampouco está sendo conduzido de forma
negligente ou desidiosa. Ao contrário, verifica-se, como expõe a própria Defesa, as
diligências estão sendo realizadas, como se pode verificar nos últimos andamentos
processuais (eventos 243/249 do IPM), tudo em busca da elucidação definitiva dos fatos.
O Exmo. Senhor General de Brigada NILTON DINIZ RODRIGUES,
Comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em informações (Ofício nº 137-AAAJ
/Cmdo 2ª Bda Inf Sl), ressaltou que as investigações foram concluídas com o indiciamento
do ora Paciente e outros em 6/4/2021. Contudo, o Ministério Público Militar, ao ter vista
dos autos, constatou que algumas diligências ainda se mostravam necessárias, diante da
complexidade dos fatos, conforme estabelece o art. 26, inciso I, do CPPM.
7000036-56.2025.7.00.0000
40001370205 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, verifica-se que o Ministério Público Militar está acompanhando
os trabalhos realizados e empregando esforços para a conclusão das investigações de forma
satisfatória, inclusive para o próprio investigado.
Assim, a continuidade das investigações não ofende o princípio da razoável
duração do processo, muito menos as garantias constitucionais do paciente que possa
justificar o trancamento do IPM, afinal, é de interesse do próprio investigado o
esclarecimento dos fatos.
No mais, a presença do advogado do paciente durante o inquérito é permitida.
Traz segurança, garantia de que os direitos do investigado sejam respeitados. O advogado
pode acompanhar os interrogatórios, solicitar acesso aos autos do inquérito, requerer
diligências em favor do investigado, questionar abusos ou irregularidades que suponha
cometidos pela autoridade policial.
Assim, as investigações buscam esclarecer as condutas, em tese, praticadas pelo
paciente que o implicam diretamente no fato típico objeto de apuração, uma vez que, segundo
os autos, homologou certame licitatório e autorizou a liquidação de despesa com indícios de
irregularidades.
Nesse contexto, diante do quadro fático que se apresenta e do momento
processual em que se encontra a inquisa, ainda é prematuro afirmar que, em razão do tempo,
o Inquérito deveria ser trancado. No mais, não é na fase em que se encontra, muito menos
nesta via do Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos.
Ademais, como já dito alhures, o trancamento de IPM pela via eleita é medida
excepcional, não podendo ser admitido com base nos argumentos colacionados aos autos pelo
Impetrante. A esse respeito, cumpre destacar os seguintes arestos desta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
A
CONCLUSÃO
DAS
INVESTIGAÇÕES NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. 1. O trancamento
de Inquérito Policial Militar, pela via do habeas corpus, constitui medida excepcional,
admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja
pela inexistência de indícios de autoria do delito, ou pela não comprovação de sua
materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta do investigado. 2. Em que pese o
preceito constitucional da razoável duração do processo, quando a complexidade das
circunstâncias fáticas e o impulso dado ao procedimento inquisitorial demonstram que não
há excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos investigativos, é impositiva a
continuidade do Inquérito Policial Militar. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS n.º 7000152-67.2022.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 28/04/2022. Data de Publicação: 18/05/2022.) (Grifos
nossos.)
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PECULATO. Não desrespeita a garantia da razoável duração do processo, Inquérito Policial
Militar que, por mais que tenha se arrastado durante 5 (cinco) anos, investiga fatos de alta
complexidade, utilizando-se de diversas perícias e diligências a fim de descortinar a verdade
real acerca de susposta prática de crime de peculato, sobretudo quando a defesa, de forma
diligente, tem participação ativa na investigação, requerendo diligências e oitivas de
testemunhas e impugnando atos administrativos. Não se tranca ação penal por falta de justa
causa quando da apreciação dos elementos de convicção constantes da investigação criminal
preliminar, vislumbra-se verossimilhança entre a conduta narrada na denúncia (susposta
7000036-56.2025.7.00.0000
40001370205 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática de crime de peculato), havendo "prova" de fato que supostamente constitui crime e
indícios de autoria, ainda mais não havendo sido a impetração instruída suficientemente.
Unânime. (HABEAS CORPUS N.º 0000034-31.2013.7.00.0000. Relator: Min Alte Esq
MARCOS MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 11/04/2013. Data de Publicação:
26/04/2013.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, cito a manifestação do MPM de primeiro grau (evento 1, arq. 9):
[...] O trancamento de inquérito policial militar sob o fundamento de excesso de prazo deve
estar baseado em situações que demonstrem uma inação injustificada do órgão investigativo,
o que não se vislumbrou nos autos. A complexidade do caso em tela, especialmente, a espera
do cumprimento das cartas precatórias por outra OM, realização de perícia de engenharia
em localidade remota, bem como, necessidade de análise da documentação acostada aos
autos, justificaram a mora na finalização do inquisitório [...]. (Grifo nosso.)
Dessa forma, a concessão da ordem significaria um julgamento antecipado da
lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda.
A propósito, transcrevo trecho do Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-
Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, que adoto como razão adicional de
decidir (evento 15):
[...] Portanto, os argumentos dos Impetrantes quanto ao prazo das investigações não merecem
prosperar, pois é possível inferir que as diligências do Parquet buscam esclarecer
completamente os fatos, em estrita observância aos direitos e garantias dos próprios
indiciados.
Em relação ao Laudo Pericial, é possível observar que a requisição realizada pelo MPM teve
por objetivo aferir se houve efetivo prejuízo ao erário nos preços praticados pela empresa SM
COSTA CONSTRUÇÃO – EPP, inclusive comparando-os com os preços praticados em outros
certames licitatórios, no mesmo período, no Estado do Amazonas (evento 208 do IPM).
Assim, o trabalho dos Peritos envolveu a pesquisa da composição de custos unitários, análise
de contratações similares, tabelas de referência aprovadas pelo Poder Público Federal,
pesquisas diretas e na base nacional de notas fiscais.
Portanto, é notória a complexidade das investigações, justificando-se um prazo mais dilatado
para que o Ministério Público Militar forme, de modo seguro, sua opinio delicti.
[...]
Noutro giro, o trancamento de inquérito policial só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva
de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade
delitivas, de acordo com o firme o entendimento do STM [...].
Portanto, presente a justa causa que justifica a instauração do procedimento
investigatório, impossível a concessão da ordem.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000036-56.2025.7.00.0000
40001370205 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001370205v8 e do código CRC 97c6e9e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/04/2025, às 15:25:54
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8.ed. rev., atual. e ampl.São Paulo: Editora
JusPodivm, 2023. Fls. 101/102.
7000036-56.2025.7.00.0000
40001370205 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR